Tribunal: TJPA
Processo: 0017056-30.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017056-30.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CFC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0017056-30.2015.8.14.0301

AGRAVANTE?APELADO(A):
CFC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

AGRAVADO(A)/APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS JÁ APRESENTADOS. EXTRATOS BANCÁRIOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO. ACESSO ORDINÁRIO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME
Recurso de Agravo Interno interposto por CFC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do BANCO DO BRASIL S/A para julgar improcedente pedido de exibição de documentos em ação cautelar, com consequente extinção da demanda com resolução de mérito. A parte autora sustentava ausência de apresentação de contratos e extratos bancários.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a ação cautelar de exibição de documentos, nos casos em que:
(i) os contratos já foram apresentados pela própria parte autora;
(ii) os documentos restantes, como extratos bancários e comprovantes de pagamento, são de fácil acesso e obtenção pelo consumidor, sem demonstração de resistência da instituição financeira.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
(i) Os contratos cuja exibição se requereu já constavam dos autos, acostados pela própria parte demandante, o que afasta o interesse de agir.
(ii) Extratos bancários são documentos de fácil obtenção pelo consumidor, disponíveis nas agências ou por meios digitais, não havendo justificativa para judicialização sem prova de negativa de acesso.
(iii) Comprovantes de pagamento são fornecidos no momento da transação e sua guarda é de responsabilidade do consumidor. Não pode o banco ser penalizado pela negligência na conservação desses documentos.
(iv) Ausente causa de pedir concreta e idônea, o pedido revela-se genérico e improcedente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que julgou improcedente a ação cautelar de exibição de documentos, por ausência de interesse de agir e inexistência de resistência concreta à exibição dos documentos requeridos.

V.
JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
Artigos 487, I; e 1.021 do Código de Processo Civil.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0017056-30.2015.8.14.0301

AGRAVANTE?APELADO(A):
CFC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

AGRAVADO(A)/APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposto por CFC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de decisão monocrática proferida no âmbito da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos n.º 0017056-30.2015.8.14.0301, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.

A decisão agravada, identificada sob o ID 16624491, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente o pedido de exibição de documentos, para, ao final, julgar improcedente a demanda e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na presente insurgência, o agravante alega que a ação originária não se limitava à apresentação de contratos já em sua posse, mas abrangia, sobretudo, a exibição de extratos detalhados de conta e comprovantes de pagamento vinculados às operações firmadas com a instituição financeira, documentos que não foram fornecidos espontaneamente pela ré.

Defende a configuração de relação de consumo, pleiteando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova. Invoca, ainda, o direito à informação e à prevenção do superendividamento, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, sustentando que a ausência de extratos e informações claras compromete o exercício de sua ampla defesa e acesso à justiça.

Ao final, requer o acolhimento do agravo para reforma da decisão monocrática, com restabelecimento da sentença que julgara procedente a ação, além de pleitear a inclusão do feito em pauta presencial com possibilidade de sustentação oral.

O BANCO DO BRASIL S/A, por sua vez, apresentou
contrarrazões
, sustentando a correção da decisão monocrática e alegando que os contratos mencionados já haviam sido anexados aos autos pela própria parte autora. Rebate a exigibilidade de exibição de outros documentos por ausência de indicação precisa ou de comprovação mínima de sua existência, qualificando os pedidos como genéricos e juridicamente improcedentes.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No entanto, no mérito, não comporta provimento. Explico:

O recurso interposto por CFC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA não merece acolhimento, porquanto os fundamentos apresentados não infirmam os sólidos fundamentos da decisão monocrática que deu provimento à apelação do BANCO DO BRASIL S/A para julgar improcedente o pedido de exibição de documentos.

Com efeito, a parte autora, ora agravante, ajuizou Ação Cautelar de Exibição de Documentos pretendendo compelir o banco réu à apresentação de instrumentos contratuais e extratos de operações financeiras. Todavia, verifica-se dos autos que os contratos principais foram anexados pela própria demandante, denotando que os documentos foram entregues ou estavam em sua posse desde a contratação, o que afasta qualquer alegação de negativa ou resistência por parte da instituição financeira.

Ademais, no tocante à suposta existência de outras operações além das três contratualmente identificadas, a parte autora não logrou indicar minimamente quais seriam essas negociações adicionais. Tampouco apresentou qualquer indício objetivo de sua existência, como comprovantes de pagamento ou outras correspondências bancárias. O pedido, portanto, reveste-se de generalidade incompatível com a rigidez técnica do procedimento de exibição de documentos.

Cabe ainda observar que
extratos bancários de conta
são documentos de acesso ordinário ao consumidor, disponíveis mediante simples solicitação na agência bancária, em caixas eletrônicos, pelo internet banking ou por outros canais eletrônicos disponibilizados pelas instituições financeiras. Sua obtenção prescinde da via judicial, salvo nos casos em que reste provada a recusa injustificada do banco em fornecê-los, o que não se verificou no caso concreto.

Do mesmo modo,
comprovantes de pagamento
são emitidos e disponibilizados imediatamente após a realização da transação, física ou digitalmente, cabendo ao consumidor sua guarda e preservação. Não se revela juridicamente aceitável impor à instituição financeira o ônus de conservar e restituir tais documentos por negligência ou descuido do próprio cliente. Admitir o contrário significaria inverter indevidamente a lógica da responsabilidade documental e fomentar a banalização do uso do Judiciário para pleitos infundados.

Correta, portanto, a decisão monocrática ao reconhecer a ausência de causa de pedir adequada e de elementos mínimos de plausibilidade na pretensão autoral, julgando improcedente o pedido de exibição e extinguindo a ação originária com base no art. 487, I, do CPC.

Dessa não vislumbro qualquer razão para reformar a decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 16624491.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025